Tribunal: TJDFT
Processo: 0712370-97.2020.8.07.0001
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-12-16
Data de publicação: 2022-02-11

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. TRAFICÂNCIA NÃO COMPROVADA. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA. POSSE PARA CONSUMO PESSOAL. RECURSO DESPROVIDO.
1. Para avaliar se a droga se destina ao consumo pessoal, o § 2o do art. 28 da Lei 11.343/2006 estabelece como critérios a natureza e a quantidade da substância, o local e as condições em que se desenvolveu ação, as circunstâncias sociais e pessoais do agente, bem como sua conduta e seus antecedentes.
2. Certa a posse, mas incerta a finalidade específica de mercancia, afasta-se a condenação do acusado pelo crime de tráfico de drogas, devendo ser mantida a sentença que desclassificou a conduta para posse para consumo pessoal.
3. Recurso conhecido e desprovido.